Tribunal: TCU
Processo: 042.948/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 827/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.948/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiano Camargo da Silva Santos (CPF XXX.378.719-XX); Joaquim Santos Pereira Neto (CPF XXX.962.928-XX); Jose Artur Guimaraes Maia (CPF XXX.476.731-XX); Juliana Souza Ferreira de Assuncao (CPF XXX.527.256-XX); Leonardo Fernandes Aragao (CPF XXX.771.331-XX); Leonardo Martins Pereira (CPF XXX.477.016-XX); Luis Carlos Monteiro Jordao (CPF XXX.828.367-XX); Marcelo de Assis Xavier Cohen (CPF XXX.483.512-XX); Maria Jose de Almeida (CPF XXX.841.608-XX); Sivory Fernando Scorsatto (CPF XXX.834.170-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.